Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007174-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.685.391-15 (AGRAVANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUSIVIDADE DO MODELO REQUERIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória por perdas e danos, cujo objeto é compelir a Administração Pública ao fornecimento de prótese de membro inferior em qualidade superior à disponibilizada pelo SUS. A autora, idosa e em situação de vulnerabilidade, alega omissão estatal que resultou em amputação do membro inferior e pleiteia prótese adequada à sua condição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a viabilidade do fornecimento de prótese
diversa das ofertadas pelo SUS, em razão da alegada necessidade específica da agravante.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos eficazes, especialmente em casos de vulnerabilidade social.

4. Embora seja incontroverso o direito da autora ao uso de prótese, inexiste nos autos comprovação técnica de que o modelo pleiteado seja o único adequado ao seu quadro clínico.

5. A ausência de documentação médica específica inviabiliza o deferimento integral da tutela antecipada, por exigir dilação probatória.

6. Contudo, a ausência de resposta do SUS à solicitação formal da autora desde julho de 2024, aliada à sua condição de hipossuficiência e idade avançada, justifica o deferimento parcial do pedido, limitando-se ao fornecimento de prótese dentro do rol disponibilizado pelo SUS e compatível com seu estado de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de prótese ortopédica exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2
. É possível o deferimento parcial da medida, nos limites dos modelos tecnicamente disponíveis no SUS, diante de inércia administrativa e vulnerabilidade da parte autora."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação expressa
de jurisprudência
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos ação de indenização por perdas e danos n.
1003305-92.2025.8.11.0041
ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual

a ora agravante
objetiva

compelir o requerido a fornecer uma prótese

de membro inferior
,
em qualidade
superior à disponibilizada pelo SUS
.

A agravante s
ustenta que o juízo de primeiro grau não considerou as peculiaridades da sua situação, especialmente a urgência e a necessidade de garantir sua dignidade e qualidade de vida
. Aduz

que
a ausência de uma prótese adequada, além de comprometer a sua locomoção e autonomia, agrava sua vulnerabilidade e a expõe a maiores riscos físicos e emocionais
.

Afirma que o parecer do NAT é insuficiente para o indeferimento da tutela
, bem como alega a necessidade do fornecimento de uma prótese superior à fornecida pelo SUS, sob o argumento de que o modelo fornecido pelo sistema público é simples e com poucos ajustes, o que dificulta sua adaptação e utilização
.

Argumenta que “
solicitou, em 26/07/2024, junto ao Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa, a disponibilização de uma prótese pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas, até a presente data, não obteve qualquer retorno
”
.

Pugna pela antecipação dos efei
tos da tutela recursal para determinar ao Município de Cuiabá que forneça, de imediato, a prótese de membro inferior, em qualidade superior à fornecida pelo SUS e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
273864895
).

A part
e agravada apresentou resposta pel
o
não provimento do
recurso
(
Id.
286123360
).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
provimento parcial do recurso (Id.
292865863
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos ação de indenização por perdas e danos n.
1003305-92.2025.8.11.0041
ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a ora agravante objetiva compelir o
requerido a fornecer uma prótese

de membro inferior, em qualidade superior à disponibilizada pelo SUS.

Narram
os autos

que,
em razão d
e
grave omissão da Administração Pública no cumprimento da obrigação de garantir o acesso a um atendimento médico célere, adequado e eficaz,

resultou na progressão irreversível da necrose e na consequente amputação do membro inferior direito
da autora,
até a altura do joelho,
devido ao quadro de “cianose de extremidade em pododáctilos do pé direito”.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que não foram preenchidos os requisitos, notadamente o perigo da demora
, nos seguintes termos,
litteris
:

“In
casu
, tenho que os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória NÃO se encontram preenchidos.

Insta consignar que, ainda que exista a probabilidade do direito, não é possível constatar a existência do requisito do perigo de dano. Isso porque, ainda que a prótese seja fornecida somente ao final do processo, o bem da vida pretendido será entregue sem que haja risco de seu perecimento.

(...)

Com efeito, é inquestionável a necessidade de utilização de próteses pela requerente. Porém, não há qualquer documentação que comprove que
o tipo de próteses pleiteada
seria, de fato, a única opção adequada ao quadro clínico da autora, carecendo, portanto, de informações importantes para o deferimento da tutela pretendida.

Note-se que
tal questão demandam
maior aprofundamento da instrução, principalmente pelo fato de o SUS oferecer modelos outros de prótese para casos como da autora, consoante se extrai do Parecer do NAT.

Assim, faz-se necessária uma maior dilação probatória para a verificação real da prótese pleiteada pela paciente.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC”
.

Irresignada
, a parte
autora
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Com
o cediço
, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do
insumo
necessário à higidez da parte agravante, conforme
se infere d
os autos.

Como bem acentuado pela decisão impugnada
, acima transcrita
, é inegável que a requerente necessita do uso de prótese, sendo esse um aspecto incontroverso no presente caso. No entanto, não há qualquer documentação técnica ou médica nos autos que demonstre, de forma incontestável, que o modelo específico de prótese solicitado é a única alternativa viável e indispensável ao seu quadro clínico.

Realça-se que a
ausência de tais elementos probatórios exige a comprovação do direito pleiteado, tornando prematura a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que a medida exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se

que a controvérsia instaurada exige um exame mais aprofundado das provas, principalmente porque o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de outros modelos de prótese indicados para casos semelhantes ao da autora. Essa circunstância encontra respaldo no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que aponta a existência de alternativas na rede pública de saúde.

Assim,
a princípio,
faz-se necessária a dilação probatória que permita uma análise mais precisa e detalhada sobre a real necessidade da prótese especificamente solicitada, evitando-se, assim, decisões precipitadas que comprometam a isonomia no serviço de saúde.

No âm
bito da jurisdição, os tribunais têm
decid
ido
reiteradamente que a concessão de tratamentos médicos pelo Estado deve ser amparada em prova técnica robusta, que demonstre não somente a necessidade do dispositivo, mas também a inexistência de alternativas eficazes no SUS.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, tem firmado entendimento de que uma indicação médica, por si só, não é
suficiente para afastar a necessidade de instrução probatória mais ampla, especialmente quando há indicações de que outras opções possam atender à demanda do paciente.

Des
s
a forma, a razoabilidade e a proporcionalidade exigem que se aguarde a formação
na origem
de um conjunto probatório mais consistente, garantindo que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos e alinhada ao princípio da reserva do possível e à sustentabilidade do sistema
de saúde.

Por outro lado, considerando-se a necessidade inequívoca do uso de prótese pela requerente, bem como que a agravante, desde 26 de julho de 2024, protocolizou solicitação formal para disponibilização do referido insumo junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), porém não obteve nenhuma manifestação ou resposta por parte do órgão competente, configura-se hipótese que justifica o deferimento
parcial
da tutela antecipada.

Dessa forma, impõe-se determinar que a Administração Pública
proceda

a
o fornecimento de prótese adequada, dentro do rol de opções tecnicamente disponíveis no SUS e compatíveis com o quadro clínico apresentado, devendo tal medida perdurar até o julgamento definitivo do mérito da ação principal.

Como bem ponderado no parecer ministerial
, n
ada impede que seja fornecida uma prótese à autora, considerando os modelos disponíveis no SUS que melhor atendam às necessidades da requerente, uma vez que ela, sendo uma senhora idosa
, atualmente com 70 (setenta) anos,
que já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, não pode permanecer dependente da conclusão do processo judicial para ter acesso a uma prótese essencial para o desempenho de suas funções básicas diárias.

Por derradeiro, a
alegação de omissão da Administração Pública em não prestar o serviço de saúde adequado é questão de mérito da ação originária que, aliás, sequer foi objeto da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que o requerido, ora agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias,
forneça uma prótese à autora, observando
o rol de opções tecnicamente disponíveis no SUS e compatíveis com o quadro clínico apresentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025